Tribunal: TJPA
Processo: 0052359-81.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0052359-81.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESPETACULO COM E DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO COM A DECISÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA FINS DE REDUZIR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

Em relação ao pedido do Estado do Pará para aplicação do artigo 26 da LEF para fins de não condenação em honorários ou ao menos sua diminuição, esclareço que, em primeiro lugar ficou demonstrado que o pedido de desistência ocorreu após a executada opor Embargos à Execução, sendo inaplicável a regra contida no art. 26 da Lei de Execução Fiscal. Portanto, mostra-se cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios se.

2.

Já em relação ao pedido de majoração dos honorários, entendo que as razões apresentadas não foram capazes de me convencer que o pedido merece ser acolhido, uma vez que levando em conta o valor atribuído à causa era de R$ 298.328,89 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), e assim ultrapassa a importância de 200 (duzentos) salários mínimos, além da matéria tratada e a pequena quantidade de atos desempenhados pelos procuradores da parte, mostra-se correta a redução dos honorários para o percentual mínimo de 8% (oito por cento), conforme disposto no art. 85, §3º, II, do CPC

3.

Recursos conhecidos, mas improvidos. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 08 a 15 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de AGRAVO INTERNO interposto por ESPETÁCULO COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA. E ESTADO DO PARÁ respectivamente, diante da decisão monocrática de ID Num. 13464232 que deu parcial conhecimento ao apelo formulado pelo Estado do Pará, nos seguintes termos:

“(...) Deste modo, ao ponderar os limites de fixação da verba honorária, constata-se que a redução ao percentual de 8% (oito por cento) obedece aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, § 2º, do CPC, vez que não se revela manifestamente irrisório ou excessivo, observa os limites de razoabilidade e proporcionalidade, e reflete o trabalho desempenhado pelo patrono do contribuinte no feito.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, para reduzir os honorários advocatícios ao percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.”

Inconformado a Espetáculo Com. e Distribuição Ltda. interpôs
recurso de agravo interno
(ID Num. 13756579), aduzindo que a decisão merece reforma, para fins de ver restabelecida a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme decisão do juízo sentenciante.

O Estado do Pará também apresentou
recurso de agravo interno
(ID Num. 14095067), pugnando pela reforma da decisão monocrática, por entender que não seria cabível a condenação em honorários nos termos do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, ou alternativamente, que seja minorada a condenação.

Contrarrazões aos recursos, ID’s Num. 14095098 e Num. 14483975.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de agravo interno e passo a analisa-los conjuntamente.

Os recorrentes pedem a reforma do julgado, em relação a condenação em honorários advocatícios.

Analisando as razões recursais, entendo que não merecem acolhimento, pois, entendo que os honorários fixados estão de acordo com o trabalho apresentado até o pedido de desistência por parte da Fazenda Pública, não cabendo então majorá-lo como requereu a empresa Espetáculo Com. e Distribuição Ltda. para o percentual de 10% (dez por cento), nem reduzi-lo ou muito menos cancela-lo como requereu o Estado do Pará.

Em relação ao pedido do Estado do Pará para aplicação do artigo 26 da LEF para fins de não condenação em honorários ou ao menos sua diminuição, esclareço que, em primeiro lugar ficou demonstrado que o pedido de desistência ocorreu após a executada opor Embargos à Execução, sendo inaplicável a regra contida no art. 26 da Lei de Execução Fiscal.

Sendo assim, mostra-se cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios se.

Corroborando com o dito acima, colaciono a previsão contida no art. 90 do CPC que dá base a cobrança contestada, senão vejamos:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

Portanto, tendo ocorrido a desistência da execução ou cancelamento do débito após a parte executada ter constituído advogado para apresentar defesa, impõe-se a condenação da exequente ao pagamento da verba honorária sucumbencial em favor do procurador da ré, por aplicação analógica da Súmula 153 do STJ:

“Súmula 153 do STJ: A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

À propósito, colaciono julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 26 DA LEI 6.830/1980. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALORES EXORBITANTES. OBSERVÂNCIA DO JUÍZO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (STJ - REsp: 1970108 RJ 2021/0229614-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 22/04/2022)

Já em relação ao pedido de majoração dos honorários, para fins de manter o estipulado na sentença recorrida, entendo que as razões apresentadas não foram capazes de me convencer que o pedido merece ser acolhido.

Ora, considerando que o valor atribuído à causa era de R$ 298.328,89 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), e assim ultrapassa a importância de 200 (duzentos) salários mínimos, além da matéria tratada e a pequena quantidade de atos desempenhados pelos procuradores da parte, mostra-se correta a redução dos honorários para o percentual mínimo de 8% (oito por cento), conforme disposto no art. 85, §3º, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;”

Sendo assim, a redução feita durante o julgamento do recurso de apelo não merece reforma, pois obedeceu aos parâmetros estabelecidos no artigo acima, bem como, não se revelou manifestamente irrisório ou excessivo, cumprindo os limites dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e refletindo o trabalho desempenhado pelo advoga da empresa Espetáculo Com. e Distribuição Ltda.

Portanto, a decisão reexaminada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Agravos Internos interpostos nos termos da fundamentação lançada, mantendo na íntegra a decisão agravada, de acordo com a fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Oficie-se no que couber.

Belém,

08 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2024